Tribunal: TJMT
Processo: 1010109-62.2022.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010109-62.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), PONTUAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 22.466.169/0001-74 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0037-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora impute a culpa ao Departamento da Quarta Câmara Cível por não ter sido oportunizado aos seus advogados a complementação da sua defesa, fato é que, conforme a Portaria de n.º 353/2020/PRES, a requerente/apelante, ora embargante, não efetuou, por meio da ferramenta CLICKJUD, a sua inscrição para que fosse realizada a sustentação oral pleiteada, logo, evidentemente, não há que se falar em nulidade do acórdão por cerceamento de defesa.

2.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

3.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 149162165 – págs. 1 a 23), interposto por
PONTUAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerente/apelante, ora embargante, sustenta a nulidade do julgamento, eis que seu direito de defesa foi cerceado em razão do seu advogado não ter conseguido realizar a sustentação oral.

Afirma que, seguindo orientação do Departamento da Quarta Câmara Cível, seus advogados peticionaram nos autos para que fosse deferida a realização de sustentação oral, entretanto, para sua surpresa, o julgamento ocorreu sem que pudessem realizar o complemento da sua defesa.

Ainda, aponta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não foi examinada a íntegra dos seus pedidos efetuado em suas razões recursais.

Salienta que não foi admitida a tríplice identidade para o reconhecimento da litispendência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do julgamento e designada nova data para sua realização, bem como seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 150488670 – págs. 1 a 2).

Intimada, a requerida/apelada, ora embargada, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 150550158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Na hipótese, a requerente/apelante, ora embargante, sustenta a nulidade do julgamento, eis que seu direito de defesa foi cerceado em razão do seu advogado não ter conseguido realizar a sustentação oral.

Afirma que, seguindo orientação do Departamento da Quarta Câmara Cível, seus advogados peticionaram nos autos para que fosse deferida a realização de sustentação oral, entretanto, para sua surpresa, o julgamento ocorreu sem que pudessem realizar o complemento da sua defesa.

Não assiste razão à requerente/apelante, ora embargante.

Isso porque, embora impute a culpa ao Departamento da Quarta Câmara Cível por não ter sido oportunizado aos seus advogados a complementação da sua defesa, fato é que, conforme a Portaria de n.º 353/2020/PRES, a requerente/apelante, ora embargante, não efetuou, por meio da ferramenta CLICKJUD, a sua inscrição para que fosse realizada a sustentação oral pleiteada, logo, evidentemente, não há que se falar em nulidade do acórdão por cerceamento de defesa.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da Portaria de n.º 353/2020/PRES:

“(...).

“Art. 1º Fica alterado o art. 3º da Portaria n. 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2º, através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da
sessão e observando-se as seguintes condições:”

(...).”

Superada a preliminar, passo à análise da omissão apontada.

Na hipótese, longe de qualquer omissão, acerca da litispendência com os autos da Ação Monitória de n.º 1012142-59.2021.8.11.0015, o acórdão embargado expressamente consignou que:

“(...).

Acerca da matéria, vejamos o que dispõem os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Na hipótese, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, restou claramente caracterizada a litispendência desta ação com os autos da Ação Monitória de n.º 1012142-59.2021.8.11.0015, ajuizada pela requerida, ora apelada, em face da requerente, ora apelante.

Tanto é assim que os pleitos formulados na sua exordial e reiterados neste apelo, são pedidos que, como afirmado pela própria requerente, ora apelante, decorrem dos dois contratos de compromisso de compra e venda de soja a granel de n.ºs 115120F264 e 115120F528, firmados entre os litigantes, cujos contratos embasam os autos da Ação Monitória de n.º 1012142-59.2021.8.11.0015.

Nesse passo, levando em consideração que as questões trazidas pela requerente, ora apelante, nesta Ação de Rescisão Contratual e Revisão de Cláusula Contratual Penal de n.º 1010109-62.2022.8.11.0015, a teor do disposto no artigo 336 do Código de Processo Civil, não encontram qualquer barreira jurídica para serem arguidas em embargos monitórios, não há que se falar que os requisitos da litispendência não estão presentes para seu reconhecimento.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

Não fosse suficiente, refutando de vez a irresignação da requerente, ora apelante, no sentido de que os requisitos da litispendência não foram preenchidos, observa-se que os fundamentos adotados nesta demanda para rescindir os contratos firmados com a requerida, ora apelada, são os mesmos deduzidos nos seus embargos monitórios apresentados nos autos da Ação Monitória de n.º 1012142-59.2021.8.11.0015.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos fundamentos adotados nos embargos monitórios apresentados nos autos da Ação Monitória de n.º 1012142-59.2021.8.11.0015 e na exordial desta demanda:

“(...).

Excelência, é fato incontroverso, o atraso nos contratos, porém a divergência está na justificativa.
A embargada, na tentativa de induzir o judiciário ao erro, teceu alegações falaciosas, alegando indícios de que produto pactuado nos contratos, objetos desta lide, estaria sendo negociados com terceiros
.

(...).

Há quebra da base negocial
quando as circunstâncias existentes à época da contratação se modificam quando da execução do contrato, desequilibrando a avença de uma forma desarrazoada, para além daqueles riscos que eram aceitáveis e conhecidos à época da contratação.

(...)

Vale dizer, que
a quebra objetiva do contrato como decorrência do desequilíbrio contratual afetou os contratos de compra e venda de safra futura quando os riscos se tornaram excessivos, como está ocorrendo no caso em tela, causando uma grande reação em cadeia, com inadimplementos de produtores
.

Deste modo, o conceito de contrato desiquilibrado engloba a modificação superveniente das circunstâncias de modo a tornar excessivamente difícil o cumprimento da prestação pelo devedor ou frustre totalmente o fim útil visado com o contrato.

Imperioso destacar que nestes tipos de contratos (compra e venda de soja futura), além de serem um mecanismo de fomento ao agronegócio, fazem parte de uma cadeia negocial muito maior e como já foi mencionado, importantíssima para a economia brasileira. A não entrega do grão pelo produtor gerará, certamente, um impacto em cadeia, extremamente gravoso, além de o potencial de obriga-lhe a arcar com a responsabilizações como a washout. [1]

Portanto, após toda a exposição fática e dos fundamentos jurídicos aqui
elencados, é que a embargante em observância ao princípio da boa-fé objetiva, bem como
a quebra da base negocial do contrato firmado
, evitando assim, um desequilíbrio contratual causado pelo recorde de preço do commodities, que as partes envolvidas busquem uma revisão contratual, evitando a ruína econômica das partes. Preservando assim, o pacta sunt servanda, como fito de evitar uma resolução contratual, bem como reforçando mais uma vez a boa-fé,

(...)

Para efeitos de corroborar o direito da embargante é que se faz necessário trazer à tona o posicionamento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer a possibilidade de resolução do contrato por onerosidade excessiva e por quebra da base objetiva do contrato quando comprovada situação anormal que ultrapassou os riscos normais e razoáveis assumidos, neste caso pelo produtor rural.
[7]

(...).” (Grifo nosso).

Já na exordial desta demanda, a requerente, ora apelante, consignou que:

“(...).

Insta salientar que, em que pese a Pontual Comércio de Cereais reconheça a legitimidade dos contratos pactuados, a Requerente também se encontra no MEIO da cadeia e, para tanto, depende dos produtores rurais para cumprir os contratos firmados com integrantes posteriores da cadeia.

Nesta senda, convém destacar que a Requerente, possui contratos fixados com produtores rurais no ano 2020 para entrega no exercício 2021 para cumprir com o saldo integral dos contratos firmados perante a requerida. Ocorre que os produtores, inevitavelmente, certificaram a requerida no sentido de que no cenário atual não existe possibilidade de entregar o produto pactuado, frustrando toda a sequência negocial.

Excelência, é fato incontroverso, o atraso nos contratos, porém a divergência está na justificativa trazida pela requerida na ação monitória.

Na tentativa de induzir o judiciário ao erro, teceu alegações falaciosas, alegando indícios de que o produto pactuado nos contratos, objetos desta lide, estaria sendo negociados com terceiros.

(...).

Outro ponto que merece ser ressaltado é a posição intermediária que a Requerente ocupa na cadeia do grão que é destinado à exportação, de igual forma se equipara a posição da Requerida que depende da base negocial da cadeia, ou seja, do produtor rural para cumprir seus contratos firmados.

(...)

Nesse sentido, importante ressaltar que nesse meio tempo entre a assinatura e a data de cumprimento da obrigação, houve importantíssimas alterações nas bases fáticas dos contratos, no que se refere a exacerbada alta do dólar, ora objetos desta notificação, sobre as quais servem de justificativas para, repete-se, evitar assim, a ruína econômica da Requerente.

Explica-se.
Há quebra da base negocial quando as circunstâncias existentes à época da contratação se modificam quando da execução do contrato, desequilibrando a avença de uma forma desarrazoada, para além daqueles riscos que eram aceitáveis e conhecidos à época da contratação.

(...).

É necessário repetir que é fato incontroverso o atraso nos contratos, porém,
a requerida, na tentativa de induzir o judiciário ao erro, na ação monitória teceu alegações falaciosas, alegando indícios de que o produto pactuado nos contratos, objetos desta lide, estaria sendo negociados com terceiros.

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerente/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022